Tribunal: TJBA
Processo: 8079426-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079426-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DA CRUZ SILVA IRMAO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros

Advogado(s)
:
ALVARO VAN DER LEY LIMA NETO, ADILSON DE CASTRO JUNIOR, MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BOUWMAN

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ COM FORÇA EM ANATOCISMO E SEM PERMITIR PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO – OBSERVAÇÃO DOS CÁLCULOS QUE LEVA A DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO MAS CUJA DISSUASÃO DEMANDA PROVA ESPECÍFICA – INCIDÊNCIA DA SELIC PARA CORREÇÃO DE VALORES FIXADA PELO STJ - NULIDADE DA DECISÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que proferida em fase de cumprimento de sentença que afastou a alegação de prescrição intercorrente, reconheceu irregularidade no cálculo, condenou o procurador da parte exequente por litigância de má-fé e estabeleceu a forma correta dos cálculos a serem realizados.

2. Ao contrário do que sustenta a parte agravada, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na decisão com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de provas que robustecem seu entendimento quanto aos fatos.

3. O compulsar do processo na origem demonstra que, transitado em julgado o feito no STJ, foi requerido cumprimento da sentença (ID 95246354), sendo instada a parte executada a se pronunciar o que ocorreu no evento 497832167, tão somente para sustentar a ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi respondido pela parte agravante no evento 498427108.

4. Virtualizados os autos, sobreveio despacho de evento 513964221 no qual o Eminente
a quo
infirma: “
I. QUESTÃO IDENTIFICADA Analisando os cálculos apresentados pelo exequente, verifico a
possível
aplicação de juros compostos (capitalização de juros) na atualização do débito executado.
”.

5. Não existe uma “contadoria judicial” nesta Corte e cabe as partes realizarem seus cálculos e apresentar ao Juízo saltando aos olhos, entretanto, que os cálculos de evento 95246358 apresentam “
índice mensal
” sem descrever a origem do mesmo e que, normalmente, já contabilizam juros, trazendo aos autos dúvida razoável quanto a existência de anatocismo.

6. Não pode, entretanto, decidir o Magistrado frente a “possibilidade” de anatocismo e não adotar medidas de apuração com deferimento das provas requeridas, sendo a hipótese de nulidade da decisão recorrida porque admite o Eminente
a quo
, porque a solução da dúvida razoável admitida perpassa pela realização de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

7. Avanço para lembrar que o STJ no sentido de que a “
taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial, é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formatação
” (STJ - EDcl no REsp 1025298/RS), matéria tratada nas súmulas 99 e 112, do STJ, devendo a mesma ser considerada desde a Emenda Constitucional 113/2021.

8. Os demais pontos recursais, por seu turno, são levados por arrasto frente a nulidade anteriormente declarada, desde o início da decisão.

9. Recurso parcialmente provido para anular a decisão atacada, prejudicados os demais requerimentos, levados por arrasto, em vista da nulidade integral da sentença ocorrida em face de flagrante cerceamento de defesa e da dúvida pertinente quanto a correção dos cálculos que afasta, neste momento, a má-fé do Douto Procurador da parte exequente, determinando o retorno dos autos a origem para realização de prova pericial, levando em consideração, inclusive, o entendimento do STJ quanto a aplicação da SELIC para correção dos valores e apuração do efetivo valor devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079426-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO DA CRUZ SILVA IRMAO
e como apelada
TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .